Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE DEFICIENTE. MAUS-TRATOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para criança e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para sua genitora a título de reparação por danos morais em razão de maus-tratos sofridos em sala de aula. O Distrito Federal interpôs apelação para reduzir o valor da reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de reparação por danos morais é suficiente e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral.
4. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para criança e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para sua genitora, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.”
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5°, V.
Jurisprudência relevante citada: n/a.